Tribunal: TJSP
Processo: 2190179-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Indeferimento de expedição de ofício para a Receita Federal a fim de que forneça informações sobre o patrimônio da devedora. Decisão reformada. Inteligência do art. 773 do NCPC. Caso em que, diante da penhora eletrônica frustrada, há interesse do credor em buscar outros ativos em nome da devedora, o que poderá ser alcançado com a vinda de informações fiscais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Indeferimento de expedição de ofício para a Receita Federal a fim de que forneça informações sobre o patrimônio da devedora. Decisão reformada. Inteligência do art. 773 do NCPC. Caso em que, diante da penhora eletrônica frustrada, há interesse do credor em buscar outros ativos em nome da devedora, o que poderá ser alcançado com a vinda de informações fiscais. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2190179-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes TOMAS TAVEIRA BRASIL, ARQUITETURA,
ESTUDOS E PROJETOS LTDA. e MAURÍCIO VIDAL MATTOS, é agravado
TGESPAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190179-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9444
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190179-90.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADO: FABIO DE SOUZA PIMENTA
AGRAVANTE: TOMAS TAVEIRA BRASIL, ARQUITETURA, ESTUDOS E
PROJETOS LTDA.
AGRAVADO: TGESPAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
Voto no 9444
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Indeferimento de expedição de ofício para a
Receita
Federal
a
fim
de
que
forneça
informações sobre o patrimônio da devedora.
Decisão reformada. Inteligência do art. 773 do
NCPC. Caso em que, diante da penhora
eletrônica frustrada, há interesse do credor em
buscar outros ativos em nome da devedora, o
que poderá ser alcançado com a vinda de
informações fiscais. Precedentes. RECURSO PROVIDO. Vistos. 1.Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que nos autos da ação de dissolução de sociedade em
fase de execução INDEFERIU requerimento de expedição de ofício à
receita federal a fim de que fossem encaminhadas as últimas cinco
declarações de imposto de renda da devedora, ora agravada.
2.Inconformados, os agravantes sustentam
já ter requerido a penhora eletrônica, medida que restou infrutífera, de
modo que a vinda de informações fiscais é necessária para que se possa
localizar bens penhoráveis. Ressalta que o pedido se refere a informações
sobre o patrimônio da executada e não de terceiros consoante entendeu
o juízo a quo. Citam precedentes do C. STJ (REsp 1.619.080 RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190179-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9444
3
3.O recurso é tempestivo e o preparo
recursal foi recolhido (cf. fls. 13). A parte contrária apresentou resposta (Cf.
fls. 102/105).
É o relatório.
4.O recurso comporta provimento.
5.Processe-se
na
origem
fase
de
cumprimento de sentença para execução de haveres devidos às
agravantes (R$ 537.456,98).
Frustrada a penhora on line, as agravantes
postularam fosse oficiada a Receita Federal, a fim de que esta informasse
as últimas cinco declarações de imposto de renda da devedora.
Pois bem. O art. 773 do NCPC dispõe que o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas
necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e
dados. Essa norma se inspirar nos primados da efetividade e da celeridade,
já que visa munir o credor de meios para localizar ativos penhoráveis.
Em casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de
execução
Embargos
Decisão que
defere
pedido
formulado
pelo
exequente/embargado, de expedição de
ofícios ao Banco Sicoob e ao Banco do
Brasil para remessa de microfilmagens de
cheques

Produção
probatória

Viabilidade dos ofícios, pois os órgãos
acima mencionados somente fornecem
informações
quando
requisitadas
pelo
Judiciário, por sigilosas, caso em que se
poderá
até
impor
confidencialidade,
consoante artigo 773, parágrafo único -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190179-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9444
4
Decisão mantida. Recurso desprovido.1
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
indenização por danos materiais. Locação
não residencial. Cumprimento de sentença.
Insurgência
contra
a
r.
decisão
que
indeferiu o pedido de expedição de ofício
à Secretaria da Fazenda Estadual. Decisão
reformada. Dicção do art. 773, caput, do
CPC. Inteligência dos princípios da máxima
efetividade da execução e da utilidade da
jurisdição. Ausência de prejuízo. RECURSO
PROVIDO.2
6.Uma vez fixada a possibilidade jurídica do
pedido, resta afastar a premissa equivocada do juízo, visto que, em
realidade, o que se pretende é pesquisar eventuais participações da
devedora no capital de terceiros, ou seja, não se está tencionando
pesquisar bens de terceiros, que, à evidência, não se vinculam à
execução, salvo desconsideração da personalidade jurídica, mas sim bens
da própria devedora, seja para executar eventuais dividendos ou mesmo
as próprias quotas societárias.
7.Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI

RELATOR
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2170070-55.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2137993-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)